Tribunal: CARF
Processo: 10850.903657/2010-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.903657/2010-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.292 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de janeiro de 2020
Recorrente
ITABENS EMPREENDIMENTOS E PARTICIAÇÕES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 30/05/2008
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL. NOVA ANÁLISE DO
DIREITO CREDITÓRIO PELA UNIDADE LOCAL.
No caso de erro de fato no preenchimento de declaração, o contribuinte deve
juntar aos autos, dentro do prazo legal, elementos probatórios hábeis à
comprovação do direito alegado. A apresentação de documentação nova nos
autos, em razão da verdade material, o equívoco no preenchimento de
declaração não pode figurar como óbice a impedir nova análise do direito
creditório vindicado

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial, tendo em vista o início de prova produzido pela Recorrente que apresenta
cópias dos seus balancetes, extraídos de seus Livros Diário e o Lalur, para reconhecimento da
possibilidade de formação de indébito com base no conjunto probatório e informações constantes
nos autos, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos a DRJ-RPO para continuação da verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.903657/2010-53
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.292 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.903657/2010-53

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 14-37.458, de 26 de abril de
2012, da 6a Turma da DRJ/RPO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte, não reconhecendo do direito creditório pleiteado.
Por economia processual, para evitar repetições e por entender suficientes as
informações contidas no Relatório do acórdão da DRJ, transcrevo-o abaixo:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta em face de Despacho Decisório
em que foi apreciada a PER/DCOMP de no 39725.56641.310708.1.3.044002, por
intermédio da qual a contribuinte pretende compensar débito de IRPJ (código de receita:
2362) de sua responsabilidade com crédito decorrente de pagamento indevido ou a
maior de tributo (IRPJ: 2362).
Por intermédio do despacho decisório de fl. 38, não foi reconhecido qualquer direito
creditório a favor da contribuinte e, por conseguinte, não homologada a compensação
declarada no presente processo, ao fundamento de que não foi confirmada a existência
do crédito informado “por tratar-se de pagamento a título de estimativa mensal de
pessoa jurídica tributada pelo lucro real, caso em que o recolhimento somente pode ser
utilizado na dedução do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) ou da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) devida ao final do período de
apuração ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou CSLL do período”.
Irresignada, interpôs a contribuinte manifestação de inconformidade de fls. 02/10,
acompanhada dos documentos de fls. 11/49, na qual alega que: a) trata-se de processo
administrativo decorrente de pedido de restituição de crédito oriundo de recolhimento
indevido, a título de estimativa mensal de IRPJ, referente a abril de 2007, o qual foi
utilizado para compensar débito também de estimativa mensal de IRPJ do mês de junho
de 2008; b) ao analisar o procedimento adotado pela requerente, a fiscalização emitiu o
despacho decisório ora impugnado, através do qual glosou a compensação realizada,
sob a alegação de improcedência do crédito pleiteado pela requerente; c) para justificar
a glosa efetuada o sustentou-se que “foi constatada a improcedência do crédito
informado no PER/DCOMP por tratar-se de pagamento a título de estimativa mensal
de pessoa jurídica tributada pelo lucro real, caso em que o recolhimento somente pode
ser utilizado na dedução do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) ou da
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL) devida ao final do período de
apuração ou para compor o saldo negativo de IRPJ e CSLL do período”; d) ocorre que
o crédito ora pleiteado pela requerente, ainda que se refira a débito referente à
estimativa mensal do IRPJ, foi pago em duplicidade, conforme restará comprovado
adiante, configurando verdadeiro pagamento indevido, o qual deve ser restituído à
requerente, nos termos do art. 165 do Código Tributário Nacional e demais dispositivos
aplicáveis; e) o valor ora pleiteado deve ser restituído à requerente, impondo-se a
homologação da compensação realizada na medida exata do crédito por ela ostentado,
requerendo-se, dessa forma, a reforma do despacho ora atacado, vez que não reúne
condições de prosperar por estar em desacordo com a legislação em vigor e com a
jurisprudência; f) consigna que nunca foi intimada para prestar quaisquer
esclarecimentos a respeito da higidez de seu crédito, preferindo a fiscalização optar pelo
caminho mais cômodo e submeter a requerente diretamente à cobrança dos valores
constantes dos pedidos de compensação não homologados, contrariando o art. 65 da
Instrução Normativa RFB no 900, de 30.12.2008, segundo o qual “A autoridade da RFB
competente para decidir sobre a restituição, o ressarcimento, o reembolso e a
compensação poderá condicionar o reconhecimento do direito creditório à
apresentação de documentos comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos
magnéticos, bem como determinar a realização de diligência fiscal nos
estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de sua
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.292 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.903657/2010-53

escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas”; g) tivesse tal
expediente sido adotado, a declaração de compensação “sub judice” teria sido
homologada, uma vez que a requerente teria logrado demonstrar seu direito ao crédito
que a embasa. Todavia, a fiscalização optou por apenas glosar a compensação realizada,
sustentando simplesmente a improcedência do crédito pleiteado, sem se preocupar em
apurar as causas que levaram a requerente a pleitear sua restituição. Tal fato, por si só,
justifica o cancelamento da glosa fiscal ora impugnada, na medida em que o AFRFB
responsável não aprofundou a sua investigação; h) o ordenamento jurídico não deixou
margem a qualquer ato discricionário por parte da autoridade administrativa no
desempenho de sua função arrecadadora, estando ela adstrita a cumprir as
determinações legais, porquanto, desnecessário dizer, a obrigação tributária somente
nasce quando concretizada, no mundo dos fatos, a situação descrita em lei como sendo a
sua hipótese de incidência. Daí porque, nos termos do art. 142 do Código Tributário
Nacional, é dever da fiscalização ir a fundo no exame da situação concreta, a fim de que
o lançamento e também as demais glosas fiscais, como a referentes à compensação em
tela, estejam baseados na correta aplicação da lei aos fatos efetivamente ocorridos e a
ela subsumidos; i) neste mister, a jurisprudência administrativa tem sido rigorosa quanto
à necessidade de que as autoridades fiscais investiguem os fatos ocorridos, sob pena de
invalidade do respectivo trabalho fiscal, conforme acórdãos administrativos transcritos
às fls. 04/05; j) há diversos outros precedentes na jurisprudência administrativa, valendo
citar, em caráter meramente exemplificativo, os acórdãos no 10181835, de 12.8.1991,
10186124, de 22.2.1994, 10185988, de 24.1.1994, 10178999 e 10179000, de 15.9.1989,
10182096, de 7.10.1991, 10186895, de 16.8.1994. 10188437, de 12.6.1995, da antiga 1a
Câmara do 1° Conselho de Contribuintes; acórdãos no 10312513, de 21.7.1992,
10316470, de 26.7.1995, e 10312759, de 25.8.1993, da antiga 3a Câmara; acórdãos no
1070510, de 9.8.1993, 1071467, de 17.8.1994, 1073114, de 9.7.1996, e 1073304, de
17.9.1996, da antiga 7a Câmara, todos exigindo que o lançamento seja precedido de
inspeções da fiscalização para obter convicção e certeza; k) no caso dos presentes autos,
a fiscalização emitiu despacho decisório, glosando a compensação realizada pela
requerente sem ao menos intimá-la para prestar esclarecimentos, o que revela a falta de
consistência do trabalho fiscal “sub judice”; l) no entanto, o crédito tributário em
questão, conforme já antecipado acima, refere-se a pagamento de estimativa mensal de
IRPJ de abril de 2007, o qual foi pago em duplicidade no ano de 2008. e que se
constitui, portanto, em pagamento indevido, devendo, por isso, ser restituído à
requerente, conforme determina a legislação tributária em vigor, fato este que poderia
ter sido esclarecido à fiscalização e que impõe a reforma do despacho decisório aqui
atacado, justamente por contrariar o ordenamento jurídico vigente; m) conforme ficou
exposto, a ora requerente, por um escusável lapso, realizou o pagamento referente à
estimativa mensal de IRPJ devida em abril de 2007 por duas vezes: (i) um primeiro
pagamento em 31.5.2007 (dentro, portanto, do prazo para o seu recolhimento), no valor
de R$ 9.316,33, conforme atesta o DARF que segue anexo (doc. 2); (ii) e um outro, em
30.5.2008. no valor de R$ 12.181,09, calculado com a multa moratória e juros,
conforme faz prova o DARF que também segue anexo (doc. 3). A requerente também
acosta a estes autos cópia de parte de sua DIPJ/2008, ano calendário 2007, e da DCTF
relativa ao primeiro semestre de 2007 (docs. 4 e 5), onde constam declarados os valores
pagos a título de estimativa mensal de abril daquele ano, bem como a informação de seu
pagamento realizado via DARF; n) do procedimento adotado pela requerente, como
acima descrito, fica claro que ela cometeu um equívoco ao quitar o mesmo débito por
duas vezes. Com efeito, a requerente realizou o pagamento regularmente e
posteriormente cometeu um engano que a levou a crer que tal débito estivesse em
aberto. Assim, no afã de estar em dia com suas obrigações fiscais, calculou o valor que
julgou devido, com os pertinentes acréscimos legais, e realizou novamente o
pagamento. Ocorre que este pagamento em duplicidade diz respeito a uma quantia à
qual a RFB não faz jus, constituindose em indébito tributário, o qual deve ser restituído
à requerente, sob pena de afronta ao art. 165 do Código Tributário Nacional e de
caracterizar enriquecimento ilícito do Estado, o que é vedado por nosso ordenamento
jurídico em qualquer seara, seja nas relações públicas, seja nas privadas; o) a análise da
natureza jurídica do crédito levada a cabo pela fiscalização no despacho decisório ora
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.292 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.903657/2010-53

atacado está equivocada. Longe de tratar-se de pagamento regular de estimativa mensal,
o pagamento realizado em 30.5.2008 refere-se tão somente a um suposto débito
tributário que a requerente pensou existir. Trata-se pura e simplesmente de pagamento
indevido (uma vez que o mesmo já havia sido pago corretamente), o qual deve ser
restituído à requerente nos termos do já citado art. 165 do CTN. Esse fato parece ter
sido ignorado pela fiscalização, a qual negou a existência do crédito em questão por
entender ser aplicável ao caso dos autos o disposto no art. 10° da IN RFB n. 600, de
28.12.2005, porém esse dispositivo não se aplica ao caso dos autos, pois a requerente
não discute que o pagamento do valor da estimativa, regularmente efetuado, somente
poderá ser restituído após o encerramento do correspondente ano calendário. No caso
em tela, a requerente pleiteia a restituição de um valor que sequer deveria ter sido
recolhido. Ela não está questionando o valor pago a título de estimativa de abril de
2007, o qual foi realizado regularmente. Este valor de R$ 9.316,33 só poderia
efetivamente ser objeto de restituição acaso fosse apurado saldo negativo no período,
conforme preconiza o citado artigo. 10 da IN SRF no 600/2005; p) ocorre que por um
manifesto lapso, a recorrente achou que não houvesse recolhido a antecipação mensal
relativa a abril de 2007 e, em maio do ano seguinte, realizou novo pagamento, no valor
de R$ 12.181,09. Conforme pode ser visto no “doc. 3” acostado a estes autos, este valor
refere-se exatamente à parcela devida de R$ 9.316,33, acrescida dos encargos legais,
tratando-se inquestionavelmente de pagamento indevido, uma vez que se refere ao
mesmo débito que havia sido anteriormente quitado. Por isso é que não pode ser
aplicada ao caso o art. 10 da IN SRF no 600/2005. Tal deve ser feito em relação às
antecipações mensais recolhidas regularmente; q) transcreve ementa da Solução de
Consulta no 285, de 17.7.2009, da 9a Região Fiscal, ementas e votos de decisões do
Conselho de Contribuintes (atual CARF); r) é exatamente esse o caso dos autos. Por um
erro da requerente foi recolhido em duplicidade um débito já quitado anteriormente e de
forma regular. Não é o valor da estimativa mensal apurada em conformidade com as
regras que regem a antecipação mensal que foi objeto de pedido de restituição e
posterior compensação por parte da requerente, mas tão somente um recolhimento
equivocado de débito já extinto e que, portanto, deve ser restituído por ser
manifestamente indevido; s) interpretação diversa a esta torna o art. 10 da IN SRF n.
600 ilegal por contrariar o comando do art. 165 do Código Tributário Nacional. O caput
do art. 165 é muito claro ao preceituar que o sujeito passivo que realizar pagamento de
tributo indevido tem direito à sua restituição seja qual for a modalidade do seu
pagamento. Não há espaço para que se imponham quaisquer restrições a este direito. E
nem poderia ser de outra forma. O princípio da estrita legalidade (art. 5°, II, e art. 150, I
da CF/88) garante ao cidadão que ele não sofrerá abusos por parte do Estado,
vinculando-o ao império da lei, de modo tal que, na esfera tributária, ao fisco só será
permitido cobrar tributos que se coadunem irrestritamente ao comando legal instituidor
da pretensa exação. Assim, a norma do art. 10, se aplicada em casos como o dos
presentes autos, só pode redundar em ilegalidade, uma vez que impedirá à requerente de
reaver um valor pago equivocadamente em duplicidade e do qual o fisco não faz jus.
Equivale a dizer que se estará legitimando ao fisco exigir da requerente tributo sem o
devido amparo em lei, o que revela manifesto enriquecimento ilícito; t) ademais,
considerando que a redação do art. 10 gerava discussões como a dos presentes autos,
esta sua disposição foi suprimida da IN RFB n. 900 de 30.12.2008, que revogou a IN
SRF n. 600 e atualmente rege o procedimento das compensações, o que pode ser visto
em seu art. 11, o qual se limitou a repetir a vedação constante do art. 10 tão somente no
que tange às retenções realizadas, silenciando quanto às estimativas mensais; u) não se
deve olvidar que prevalecendo a aplicação do art. 10 da IN SRF n. 600 ao caso
concreto, se criará um impasse impossível de ser solucionado. É que, ao impor que "(...)
a pessoa jurídica tributada pelo lucro real anual que efetuar pagamento indevido ou a
maior de imposto de renda ou de CSLL a título estimativa mensal, somente poderá
utilizar o valor pago ou retido na dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao final do
período de apuração em que houve a retenção ou pagamento indevido ou para compor
saldo negativo de IRPJ ou de CSLL do período" esse dispositivo torna impossível para a
requerente proceder conforme prescrito, uma vez que o pagamento indevido foi
realizado após o encerramento do ano calendário de 2007, época em que os ajustes
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.292 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.903657/2010-53

mencionados já haviam sido feitos. O pagamento indevido sequer havia sido realizado
no encerramento de 2007; v) este fato impõe a não aplicação do art. 10 e a conseqüente
homologação da compensação realizada, posto que se assim não for feito o fisco federal
experimentará um aumento em sua arrecadação por meio de um débito que já havia sido
quitado e que é, portanto, indevido, em razão da aplicação inadequada de uma norma
que evidentemente não quadra ao caso concreto, dada a impossibilidade de seu
cumprimento; x) tal impossibilidade aponta, inclusive que a natureza do crédito ora
pleiteado sequer refere-se à estimativa mensal. Ora, o pagamento indevido foi feito em
2008 e o fisco não pode pretender que um pagamento realizado indevidamente em um
ano possa referir-se às antecipações mensais devidas em ano anterior. Tal conclusão vai
de encontro à lógica do sistema vigente para as estimativas mensais. Uma vez encerrado
o ano calendário de 2007, os valores recolhidos a título de antecipações mensais já
passaram pelo ajuste determinado, pela legislação tributária; w) o fato de a requerente
ter pensado estar em débito com o fisco em parcela referente à estimativa mensal de
abril de 2007 sinaliza apenas um procedimento equivocado por parte da requerente, mas
não tem o condão de transformar a natureza deste pagamento em estimativa mensal
simplesmente porque o ano de 2007 já havia encerrado no momento da quitação do
pretenso débito; y) trata-se tão somente de indébito tributário decorrente de um engano
por parte do contribuinte, nada tendo a ver com a sistemática vigente para a apuração
anual do IRPJ e CSLL. Logo, a hipótese regrada pelo art. 10 diz respeito à situação
outra que não a dos presentes autos e, também por mais esse motivo, não pode a ela ser
aplicada; z) acaso prevaleça o despacho decisório aqui atacado, estar-se-á autorizando o
enriquecimento ilícito da administração tributária, uma vez que se estará negando a
devolução de um valor que sequer deveria ter entrado nos cofres públicos, pelo que se
impõe a reforma da decisão aqui atacada. Ao final, requer que a presente manifestação
de inconformidade seja acolhida e provida, reformando-se o despacho decisório no
880575277, com o reconhecimento do direito da requerente à restituição ao pagamento
realizado em duplicidade, em 30.5.2008, com a conseqüente homologação da
compensação por ele realizada, protestando provar o alegado por todos os meios de
prova admitidos, especialmente a produção de perícia, a realização de diligências e a
juntada de documentos.
É o relatório.
A 6a Turma da DRJ/RPO julgou a manifestação de inconformidade
improcedente, cuja ementa segue abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Data do fato gerador: 30/05/2008
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária, conforme
artigo 170 do Código Tributário Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.292 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.903657/2010-53

A contribuinte foi intimada do acórdão proferido pela DRJ no dia 11/05/2012 (e-
fls. 72) e, irresignada com a decisão, apresentou Recurso voluntário (e-fls. 74) aos 08/06/2012,
defendendo, em síntese:
(i) Preliminarmente, como requereu na manifestação de inconformidade, defende
a nulidade do despacho decisório em razão da falta de aprofundamento dos fundamentos que
amparam seu direito creditório, determinando a não homologação da Dcomp sem qualquer
solicitação de esclarecimento por parte do contribuinte;
(ii) Ainda preliminarmente, defendeu a nulidade do r. acórdão em razão de
inovação em razão dos fundamentos utilizados pela DRJ para não homologar a compensação
pleiteada, visto que afasta a não homologação em razão do art. 10 da IN 600/00, conclui que há
indícios de pagamento em duplicidade, contudo não homologa a compensação em razão de
ausência de provas suficientes do crédito, sem que qualquer diligência fosse determinada;
(iii) Explica a Recorrente que efetuou o pagamento da estimativa mensal do mês
de abril de 2007 em duplicidade, sendo um primeiro pagamento em 31/05/2007, no valor de R$
9.316,33 e outro em 30/05/2008, no valor de R$ 12.181,09, conforme DARFs acostados ao
processo;
(iv) Em razão da fundamentação da DRJ pela ausência de provas, a Recorrente
colacionou ao recurso voluntário, cópias dos seus balancetes, extraídos de seus Livros Diário e o
Lalur, visando comprovar seu direito ao crédito;
(v) Por fim, requereu o conhecimento e a procedência do recurso voluntário, com
a consequente homologação do Per/Dcomp objeto deste processo.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
DAS PRELIMINARES
Inicialmente, a Recorrente defende a nulidade do Despacho Decisório porque
seria dever da autoridade fiscal, com fundamento no art. 142 do CTN, investigar o direito ao
crédito que a contribuinte alega possuir.
Contrariando o alegado pela contribuinte, é digno registrar que o presente
processo trata de não homologação de Dcomp, logo o dever de comprovar o crédito é da
Recorrente. Havendo qualquer discrepância que impossibilitasse a homologação, tem a
contribuinte o direito de apresentar manifestação de inconformidade para comprovar seu crédito.
O ônus da prova nesse tipo de processo administrativo é do contribuinte.
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.292 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.903657/2010-53

Outrossim, a autoridade administrativa não está obrigada a intimar a contribuinte
para casos como o ora em análise, ela pode realizar se assim entender necessário, contudo pela
própria fundamentação utilizada no Despacho Decisório, matéria estritamente de direito e não de
prova, vê-se que qualquer intimação não alcançaria o resultado desejado pela Recorrente.
Outrossim, esse pleito já foi ventilado na manifestação de inconformidade, e,
acertadamente, a DRJ fundamentou o seguinte:
Preliminarmente, quanto à alegação da contribuinte de que nunca teria sido intimada
para prestar quaisquer esclarecimentos a respeito da higidez de seu crédito, preferindo a
fiscalização optar pelo caminho mais cômodo e submeter a requerente diretamente à
cobrança dos valores constantes dos pedidos de compensação não homologados, o que
contrariaria o art. 65 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30/12/2008, cumpre
observar que referido artigo expressa uma faculdade do Fisco e não um dever, pois no
processo administrativo fiscal é após o despacho decisório e de sua ciência que é aberto
prazo para o contribuinte apresentar manifestação de inconformidade, fase esta em que
lhe é proporcionado devidamente o contraditório e a ampla defesa, visto que só com a
manifestação de inconformidade é que se instaura o litígio entre o fisco e a contribuinte,
podendo-se, então, se falar em ampla defesa ou cerceamento dela.
Nesse sentido, com a apresentação da manifestação de inconformidade, a contribuinte
tem a oportunidade de manifestar os esclarecimentos que julgar necessários, bem como
os documentos que comprovem suas alegações, apreciando-se todos os seus argumentos
e provas à luz da legislação tributária, a fim de ser proferida a decisão de primeira
instância administrativa.
Ademais, em tema de repetição de indébito, diferentemente do lançamento tributário,
conforme jurisprudência administrativa citada pela Recorrente às fls. 04/05 dos autos, o
ônus da prova de que se pagou tributo a maior ou indevido recai sobre o sujeito passivo,
a quem compete primordialmente instruir o processo com os documentos destinados a
provar-lhe o indébito.
Portanto, se o contribuinte depois de cientificado do despacho decisório opta em não
colacionar aos autos a prova fática do direito que alega possuir ou o instrui
precariamente, isto não implica em deslocar para a Administração o ônus da prova do
indébito pleiteado, ainda mais quando essa prova somente é possível de ser exibida pela
Recorrente.
Nesse sentido, não há qualquer mácula no despacho decisório em questão, que contém
tanto a descrição pormenorizada da não homologação da compensação declarada, como
a fundamentação legal adotada pela autoridade fiscal.
Considerando o que foi acima apresentado, não acolho a preliminar ventilada.
Ainda preliminarmente, a Recorrente defende que o acórdão recorrido não deve
prevalecer porque alterou a fundamentação que não homologou a declaração de compensação.
Defende que a inovação prejudica a ampla defesa e o contraditório, descumprindo o princípio da
legalidade.
A DRF fundamentou o despacho decisório em Instrução Normativa cuja
interpretação foi alterada após a emissão do despacho. Considerando isso, a DRJ afastou a não
homologação e, caso houvesse provas suficientes nos autos, teria efetuado a homologação da
Dcomp de ofício.
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.292 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.903657/2010-53

Vê-se que é competência da DRJ rever os despachos proferidos pela DRF e,
identificado qualquer equívoco por parte desse, pode atuar no sentido de resolver e adequar os
processos.
A ampla defesa e o contraditório não são desrespeitados, pois a Recorrente, caso
entenda, como no caso dos autos, prejuízo em relação à decisão da DRJ, pode recorrer ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. O princípio da Legalidade também não foi
descumprido, pois a lei faculta à DRJ a revisão e adequação das decisões da DRF.
Isto posto, entendo que também não deve prosperar essa alegação, e, por
conseguinte, não acolho a preliminar suscitada.
MÉRITO
A Recorrente apresentou Per/Dcomp no 39725.56641.310708.1.3.04-4002, em
razão de crédito originado de pagamento indevido de IRPJ no valor de R$ 12.181,09. Recolhido
através de DARF, código de receita 2362, no valor de R$ 12.181,09, período de apuração
30/04/2007, data da arrecadação 30/05/2008.
A Recorrente defende que se trata de pagamento em duplicidade, pois teria pago
duas vezes pela estimativa mensal do mês de abril de 2007 – DARFs às e-fls. 46 e 47
O despacho decisório negou a homologação da compensação sob o fundamento
de que o pagamento se tratava de pagamento a título de estimativa mensal, caso em que o
recolhimento somente pode ser utilizado na dedução do IRPJ ou na CSLL devida ao final do
período de apuração ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou CSLL do período (art. 10o da
IN 600/00).
Em julgamento de primeira instância, a DRJ afastou o enquadramento legal
utilizado pela DRF para negar a homologação, mas igualmente nega provimento ao pleito da
Recorrente, desta vez sob o fundamento de ausência de comprovação satisfatória do crédito.
No Recurso Voluntário, a Recorrente volta a defender a existência do crédito e
colaciona à sua peça de defesa cópias dos seus balancetes, extraídos de seus Livros Diário e o
Lalur, visando comprovar seu direito ao crédito.
A Declaração de Compensação é um processo que visa restituir quantias pagas a
título de tributos ou contribuições que são administrados pela Receita Federal do Brasil, que
foram recolhidos indevidamente ou ainda, quando o valor pago é maior do que aquele realmente
devido. Ela é uma das formas de extinção do crédito tributário, previsto na legislação fiscal
federal.
A DCOMP, portanto, não é comprovante de crédito. Cabe à Receita Federal,
munida de outras informações prestadas pelo contribuinte (IRPJ, DCTF, DIRF, etc), verificar a
liquidez e certeza do crédito pleiteado para homologar a compensação.
É importante observar que os diplomas normativos de regências da matéria, quais
sejam o art. 170 do Código Tributário Nacional e o art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, deixam clara a necessidade da existência de direto creditório líquido e certo no momento
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-001.292 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.903657/2010-53

da apresentação do Per/DComp, hipótese em que o débito confessado encontrar-se-ia extinto sob
condição resolutória da ulterior homologação.
Outrossim, desde o ano-calendário de 1999, a DIPJ tem caráter meramente
informativo, isto é, as informações nela prestadas não configuram confissão de dívida - a
Instrução Normativa no 127, de 30 de outubro de 1998, que extinguiu, em seu art. 6o, inciso I, a
DIRPJ – Declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica e instituiu, em seu art. 1o, a DIPJ –
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica, deixou de fazer referência à
confissão de tributos ou contribuições a pagar. Em razão disso, a simples apresentação da DIPJ
sem os documentos contábeis e fiscais da empresa não é prova suficiente para atestar a liquidez e
certeza do crédito tributário pleiteado.
Embora acertado o raciocínio constante no r. acórdão, a autoridade julgadora, por
outro lado, deve se orientar pelo princípio da verdade material quando da apreciação das prova,
deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão racional decidindo com base nos
elementos existentes no processo e nos meios de prova em direito admitidos. O princípio da
ampla defesa, por outro lado, garante ao contribuinte o direito de defender-se plenamente de
todos os fatos e fundamentos dentro do processo administrativo.
Nos autos, era possível concluir que haviam indícios suficientes que justificassem
uma investigação mais aprofundada quanto à existência do crédito pleiteado pela contribuinte.
A apresentação da prova documental em momento processual posterior é possível
desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos (caso dos autos). O julgador orientando-se pelo princípio da
verdade material na apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a
persuasão racional decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de
prova em direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal com o escopo de confrontar
a motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a possibilidade de
homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro material (art. 170
do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
Em que pese ter a Recorrente juntado os documentos apenas em grau de recurso,
em obediência à verdade material que deve pautar os processos administrativos e da formalidade
moderada e na permissão concedida pelo art. 38 da Lei 9.784/99, o contribuinte tem a
possibilidade de juntar documentos indispensáveis para sua defesa mesmo após a manifestação
de inconformidade.
Em sede de recurso voluntário, com o intuito de comprovar o pagamento em
duplicidade da estimativa do mês de abril de 2007, juntou cópias dos seus balancetes, extraídos
de seus Livros Diário e o Lalur, além dos demais documentos já acostados na manifestação de
inconformidade.
Conforme salientado acima, no caso de erro de fato no recolhimento da
estimativa mensal, uma vez juntado aos autos elementos probatórios hábeis, acompanhados de
documentos contábeis, para comprovar o direito alegado, o eventual equívoco no recolhimento
não pode figurar como óbice a impedir nova análise do direito creditório vindicado.
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-001.292 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.903657/2010-53

Por essa razão, entendo não ter havido a preclusão para juntada de provas nesse
caso específico, devendo a Receita Federal analisar as informações contidas nos documentos
juntados pela Recorrente em seu recurso voluntário.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
À luz dos documentos juntados aos autos, verifica-se tratar-se de hipótese que faz
jus a uma nova análise pela Unidade Local do direito creditório alegado.
Por todo o exposto, voto em dar provimento em parte ao Recurso Voluntário,
tendo em vista o início de prova produzido pela Recorrente que apresenta cópias dos seus
balancetes, extraídos de seus Livros Diário e o Lalur, para reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito com base no conjunto probatório e informações constantes nos autos, mas
sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno
dos autos a DRJ-RPO para continuação da verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital